Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-30.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012551-30.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOSE RIBAMAR DE SOUSA - CPF: 166.062.483-53 (RECORRIDO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA –COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ESTADO
NO CUSTEIO DA CIRURGIA
– INSURGÊNCIA DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar deferida que o condenou ao
custeio da realização de cirurgia de angioplastia
, assegurando
à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora, conforme dispositivo que cito:

“
EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta,
ACOLHO O PEDIDO
da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº.

8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos
”.

O promovido, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a sentença se mostra
claramente indevida, porquanto incerta, genérica e indeterminada.

Afirmou que como ficou determinado em sentença pode ser exigido do Poder Público qualquer outro tratamento a título de substituição ou acréscimo e que a sentença constitui, portanto, um verdadeiro título aberto, o que, como visto, não é tolerado pelo ordenamento jurídico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
retificar o capítulo da sentença que fixou obrigação incerta, genérica e indeterminada ao Recorrente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do procurador de justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo promovente em face do Estado de Mato Grosso
, visando a condenação deste ao custeio do procedimento de angioplastia coronariana com duplo
Stent
farmacológico, conforme indicação médica.

O promovente foi diagnosticado em 26/07/2016 com diabetes e

Doença coronariana obstrutiva crônica agudizada, com quadro de angina instável (CID10=I200) (relatório clinico doc. 04).

Em exame específico (doc. 05) que baseou o relatório médico, restou demonstrada a

gravidade do caso
.
O Requerente está com 99% de obstrução na artéria circunflexa (ACX), com risco de morte iminente.
A gravidade foi apontada no relatório médico, de modo que não poderia esperar o tramite administrativo para a realização do procedimento.

A liminar fora deferida.

O magistrado
a quo
em sentença julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar concedida que condenou o Estado ao
custeio da realização de cirurgia de angioplastia
, assegurando
à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso e determinou a disponibilização de todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora.

Inicialmente, destaco que o promovido recorreu alegando ser a sentença condenatória incerta e genérica.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a urgência/emergência do procedimento, sob pena de risco a vida do promovente.

Quanto à alegação do recorrente de que a
obrigação fixada na parte dispositiva da sentença fora genérica e incerta e que deve ser reformada, entendo que a sentença deve ser mantida posto que todos os tratamentos necessários se referem a doença que acomete o promovente, não havendo incerteza na sentença, devendo ser mantida na íntegra, sobretudo pelo fato da sentença ter confirmado a liminar que determinou o bloqueio de valores
para o
custeio da realização de cirurgia de angioplastia.

Assim, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020